Tribunal: STF
Processo: HC 205446
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE INTERROMPER A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO FUNDAMENTADA NO RISCO À ORDEM PÚBLICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Ronald Pinheiro Rodrigues, advogado, em benefício de Lucas Santos de Oliveira, contra decisão do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 28.7.2021, indeferida a medida liminar no Recurso em Habeas Corpus n. 150.992/AL.
    Na decisão objeto da presente impetração, proferida pelo Ministro Jorge Mussi, no exercício da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, constam os seguintes fundamentos:
    “Cuida-se de recurso em habeas corpus com pedido de liminar interposto por LUCAS SANTOS DE OLIVEIRA contra decisão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS (Habeas Corpus n. 0809672-70.2020.8.02.0000 ).
    O recorrente foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos tipificados nos art. 35 da Lei n. 11.343/2006 e art. 2°, §4°, IV, da Lei n. 12.850/2013, e, neste último caso, ainda com a majorante prevista no art. 2º, § 3°, do mesmo diploma legal, e teve decretada a sua prisão preventiva.
    Alega constrangimento ilegal, em razão de não terem sido preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP.
    Requer, liminarmente, seja determinada a revogação da prisão preventiva, com eventual expedição do alvará de soltura. No mérito, requer a concessão da ordem a fim de que o acórdão proferido pela Câmara Criminal do TJ/ AL seja reformado.
    É, no essencial, o relatório. Decido.
    Em juízo de cognição sumária, verifica-se que inexiste flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pleito liminar em regime de plantão, até porque, do acórdão na origem se extrai a seguinte ementa:
    PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. ALEGAÇÃO DA ILEGALIDADE PRISIONAL POR TER O JUÍZO DECRETADO A PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DA PRISÃO SOBRETUDO COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA DO CRIME IMPUTADO. ANÁLISE INVIÁVEL NESTA VIA ESTREITA. TESE NÃO CONHECIDA. NÃO CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.
    1. Em análise dos autos, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada no dia 23 de outubro de 2020, às fls. 1445/1470 dos autos de origem, e o relatório final, contendo a representação da autoridade policial pela prisão preventiva do paciente foi apresentado no dia 21 de outubro de 2020, às fls. 1408/1417 dos autos de origem. Desse modo, não há que se falar em prisão de ofício.
    2. O magistrado reconheceu os pressupostos da prisão preventiva em razão da prova da materialidade delitiva e dos indícios de autoria em desfavor do paciente. Compulsando os autos, verifica -se que o Magistrado ressaltou, na decisão que decretou a prisão preventiva, que o paciente seria o líder de uma segunda organização criminosa. Destacou, ainda, que o acusado, além de ser apontado como líder do grupo criminoso, traficaria drogas na região e contava com apoio de outros denunciados para revender os entorpecentes. Desse modo, é necessário que se reconheça a existência dos pressupostos da prisão preventiva, consistentes na prova da materialidade delitiva e em indícios de autoria em desfavor do paciente. Assim, verifica-se que não houve violação do principio mencionado pela Defesa, até porque resta clara a necessidade da segregação cautelar do paciente sobretudo para garantir a ordem pública, justificando, assim, a excepcionalidade da prisão cautelar do paciente. Dessa forma, diante das informações contidas na decisão do Juízo de primeiro grau, fica demonstrada a inviabilidade da substituição da custódia cautelar por medidas diversas ao cárcere.
    3. E inviável a análise de uma possível negativa de autoria delitiva do paciente, por demandar um reexame aprofundado das provas, o que é incompatível com a via eleita. Tese não conhecida.
    4. Ordem parcialmente conhecida e, nesse ponto, denegada.
    Considerando que o pedido se confunde com o próprio mérito do recurso e que não restou demonstrada, de plano, a alegada ilegalidade, deve-se reservar ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo.
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
    Dê-se vista ao Ministério Público Federal”.
    2. Contra essa decisão, impetra-se o presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que “o paciente não deve esperar até o julgamento definitivo do recurso em habeas corpus quando há denegação da liminar, visto que tal julgamento pode levar meses, ou até mesmo anos. Ora, Excelências, o Sr. Lucas já se encontra segregado há quase 1 ano, sem expectativa de julgamento definitivo, posto isto, não merece esperar ainda mais para o julgamento do mérito do recurso em habeas corpus interposto na Corte Superior”. 
    Assevera “a impossibilidade de a conduta da autoridade coatora, em decretar a prisão com base em meras conjecturas”.
    Ressalta não terem sido levadas em consideração as condições pessoais do agente.
    Afirma que “o paciente encontra-se segregado desde o ano de 2020, tendo esta defesa apresentado diversos pedidos no juízo de primeiro grau, mas todos foram negados com o mesmo fundamento genérico e vago. Em síntese, o paciente encontra-se segregado até o presente momento, sem qualquer expectativa de soltura, ainda que desnecessária sua prisão, vez que trata-se de jovem, estudante, trabalhador, primário e bons antecedentes”. 
    Argumenta não terem sido preenchidos os requisitos para decretação da prisão preventiva, pois “a autoridade policial apenas supõe a participação do paciente na suposta organização criminosa, não havendo, contudo, elementos concretos quanto à isso”.
    Sustenta que “o que temos, portanto, são meras ilações acerca da autoria delitiva, bem como acerca da periculosidade do agente, circunstâncias que não legitimam o decreto prisional”.
    Defende ser incabível a prisão preventiva com fundamentos genéricos ou vagos, tampouco como aplicação antecipada de pena.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “1. A SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em virtude da flagrante ilegalidade da manutenção da prisão preventiva;
    2. A concessão da medida liminar, determinando a REVOGAÇÃO da prisão preventiva, com o consequente alvará de soltura em favor de LUCAS SANTOS DE OLIVEIRA;
    3. Seja, ao final, deferido o pedido de “habeas corpus”, DETERMINANDO a revogação da prisão preventiva, e a consequente expedição do competente alvará de soltura em favor de LUCAS SANTOS DE OLIVEIRA, diante de todos os fatos e fundamentos apresentados;
    4. SUBSIDIARIAMENTE, em homenagem ao princípio da proporcionalidade, que seja substituída a prisão cautelar do paciente por medidas alternativas mais adequadas ao caso, expressamente previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, redação da Lei nº 12.403/2011, com a devida fundamentação da aplicação da medida escolhida ou justificativa, em relação a cada uma delas, da sua não aplicação;
    5. Intimação do representante do Ministério Público;
    6. Intimação do Advogado impetrante para que possa realizar sustentação oral na Corte Superior”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Jorge Mussi, no exercício da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar pleiteada e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do recurso em habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    5. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, ao decretar a prisão preventiva do paciente em 23.10.2020, o juízo da Décima Sétima Vara Criminal de Alagoas assentou:
    “(...) Por seu turno, indivíduo identificado como LUCAS SANTOS DE OLIVEIRA, "RUSSO", seria o líder da segunda ORCRIM denominada de "ORCRIM Usina", a qual recebeu a referida identificação em razão de que atuaria no Conjunto Santo Inácio, localizado próximo à Usina Santo Antônio. Além de líder do grupo criminoso, "RUSSO" traficaria drogas naquela região principalmente com apoio de ELYSSON e JANIEL para revender os entorpecentes.
    Em que pese não ter havido apreensão de material ilícito com o investigado quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão, a autoridade policial trouxe aos autos diversos diálogos que revelariam o envolvimento de LUCAS com os ilícitos da ORCRIM. (...)
    Da análise dos autos do Inquérito, constata-se que há contundentes indícios de que os investigados se associaram de forma permanente e estável, com o propósito de praticar, de forma reiterada, crimes em desfavor da coletividade.
    A partir da análise das transcrições dos áudios obtidos através das interceptações telefônicas anteriormente deferidas por este Juízo, entendemos que restam presentes os elementos ensejadores para a decretação da prisão preventiva em razão dos representados.
    Diante de tudo que foi exposto exaustivamente, é importante ressaltar que há um farto lastro probatório produzido durante a investigação policial, sendo, portanto, indispensável a decretação da medida em comento, qual seja, prisão preventiva, para garantia da ordem pública, que se mostra ameaçada diante da prática delitiva que traz em si grande lesividade aos bens jurídicos tutelados pelo direito penal.
    Em razão dos indícios de materialidade e autoria, bem como da habitualidade com que os investigados supostamente se organizariam para praticar os delitos, torna-se evidente a permanência e a estabilidade do grupo criminoso, não sendo o caso de aplicação de outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.
    Ademais, ao contrário do que defendem alguns doutrinadores processualistas que comentam a recente alteração do Código de Processo Penal oriunda da Lei 12.403/11, entendemos que é perfeitamente possível, de imediato, a decretação da prisão preventiva, não havendo necessidade, sempre, de recorrer as outras espécies de medidas cautelares ou somente após o descumprimento de uma delas.(...)
    Vê-se, assim, que não estamos diante de referências genéricas à gravidade do delito para justificar a medida extrema. A necessidade da prisão preventiva dos indiciados exsurge de sua periculosidade, devidamente comprovada, por tudo quanto apurado.
    Em consonância com a medida ora apresentada, a jurisprudência dos Tribunais Superiores se vem posicionando no sentido de decretação da segregação cautelar quando evidenciada a periculosidade dos denunciados, aliada à gravidade do delito e o modus operandi utilizado, consoante se depreende da leitura dos seguintes arestos, in verbis: (...)
    Noutro giro, cumpre ressaltar que na esteira do consolidado pela jurisprudência majoritária, as condições subjetivas favoráveis dos investigados, por si sós, não são suficientes para obstar a prisão cautelar. (...)
    Nestas condições, escorados nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do digesto processual penal, CONVERTEMOS A PRISÃO TEMPORÁRIA EM PRISÃO PREVENTIVA, visando a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para garantir a aplicação da lei penal, dos indiciados JOSÉ FERNANDO SANTOS DA SILVA, vulgo "NENÉM"; ANGELO WILLAMES DA SILVA NASCIMENTO, vulgo "ILA"; LUCAS SANTOS DE OLIVEIRA, vulgo "RUSSO"; WILSON MANOEL DA SILVA, vulgo "TODI"; AGIRDENOR TIBURCIO DOS SANTOS, vulgo "UINE"; RAFAEL SALUSTIANO DA SILVA, vulgo "RAFA"; JOSÉ CÍCERO DA SILVA, vulgo "RONALDINHO"; ALEFFER DOS SANTOS, vulgo "LAIFE"; AILTON SILVA, vulgo "BOLÉIA".
    Salientamos que em relação aos pedidos de revogação de prisão temporária manejados pelas defesas de LUCAS SANTOS DE OLIVEIRA, vulgo "RUSSO", e RAFAEL SALUSTIANO DA SILVA, vulgo "RAFA", temos que estes restaram prejudicados, ante a perda superveniente do objeto, vez que suas prisões temporárias estão sendo convertidas em prisão preventiva, com base nos fundamentos exaustivamente expostos ao longo do atual decisum, presentes os indícios de autoria e pressupostos para a decretação da custódia cautelar” (e-doc. 14).
    Ao manter a prisão preventiva de Lucas Santos de Oliveira, em 26.3.2021, o juízo processante assentou:
    “Não há dúvidas que a decisão que decretou a prisão preventiva do réu encontra se devidamente amparada dos fundamentos jurídicos cabíveis, fundamentando a segregação cautelar na necessidade de garantir a ordem pública, ameaçada diante dos indícios de prática dos crimes previstos nos artigos arts. 35 da Lei nº 11.343/06 e art. 2º, §§ 3º e 4º, IV da Lei 12.850/13.
    Ora, é inegável que a complexidade do presente feito urgiu a adoção de medida excepcional com o caráter de prevenir a sociedade da atuação de grupo criminoso que, conforme as informações até aquele momento colhidas, seria responsável pela prática de diversos crimes, dentre eles o tráfico de drogas, com atuação em diferentes pontos da cidade de São Luiz do Quitunde/AL.
    Em que pese a defesa do réu sustentar a ausência dos pressupostos necessários à prisão preventiva do requerente, há que se considerar o meticuloso trabalho desempenhado pela autoridade policial, que logrou identificar a atuação de diversos membros de uma organização criminosa, entre eles o réu LUCAS SANTOS DE OLIVEIRA, vulgo “RUSSO”.
    De uma análise mais acurada dos autos, extrai-se que LUCAS SANTOS DE OLIVEIRA, vulgo “RUSSO”, desempenharia função de destaque dentro do grupo criminoso, sendo apontado como líder da ORCRIM com atuação nas proximidades da Usina Santo Antônio, onde a própria defesa afirma que o réu presta serviços.
    Nesse sentido, importante trazer à baila diálogos que demonstrariam o envolvimento do requerente nos ilícitos perpetrados pelo grupo criminoso, sobretudo escuta telefônica em que o corréu JANIEL supostamente conversa com LUCAS acerca da entrega de valores oriundos do tráfico de drogas.
    (...)
    Imperioso destacar, ainda, que o terminal telefônico utilizado, em tese, por LUCAS nas conversas acima transcritas estaria cadastrado em nome da Central Açucareira Santo Antônio S/A, CNPJ 12718011/0001-90, Rua Barão Jaraguá, 195, Jaraguá, Maceió/AL, CEP 57022-140, conforme informação constante à fl. 103 dos autos, empresa para a qual o réu prestaria serviços.
    Denotam-se, dessa forma, presentes os pressupostos e os requisitos fáticos e normativos para a manutenção da prisão preventiva do requerente, para fins de garantia da ordem pública, à vista de indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade, assim como em virtude de se tratar de crime doloso punido com pena superior a quatro anos (requisito normativo).
    No que tange à alegação de que os réu possuiria residência fixa e trabalho lícito, temos que as circunstâncias pessoais ditas favoráveis aos réus não são garantidoras do direito à liberdade provisória se há nos autos elementos que recomendam a manutenção da prisão, como é o caso.
    Noutro giro, quanto à possibilidade de aplicação de toda e qualquer medida cautelar advinda com a Lei 12.403/2011, esta deve ser balizada dentro do binômio necessidade/adequação, onde todas as circunstâncias gerais do delito confrontam as condições pessoais do delinquente, sem ousar violar, contudo, preceito constitucional inerente à direito constitucionalmente protegido.
    No caso em comento, após detida análise da situação, entendemos que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não seria suficiente para salvaguardar a ordem pública.
    Ante o exposto, INDEFERIMOS o pedido de fls. 1711/1729, mantendo-se a prisão preventiva de LUCAS SANTOS DE OLIVEIRA, até que sobrevenha alteração do quadro decisório que implique modificação do presente entendimento” (e-doc. 15).
    6. Pelo que demonstrado nestes autos, a prisão preventiva está fundamentada em informações prévias das investigações, inclusive diálogos interceptados, que indicariam que o paciente “desempenharia função de destaque dentro do grupo criminoso, sendo apontado como líder da ORCRIM com atuação nas proximidades da Usina Santo Antônio”. Diferente do alegado pelo impetrante na inicial da presente impetração, não se há cogitar de ausência de fundamentação idônea.
    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC n. 95.024, de minha relatoria, DJe 20.2.2009).
    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva, ser motivo idôneo para a custódia cautelar com fundamento na ordem pública. Assim, por exemplo:
    “PRISÃO PREVENTIVA – PERICULOSIDADE – VIABILIDADE. Decorrendo a custódia de integração a organização criminosa, a teor de conversas telefônicas, tem-se atendido o figurino legal. PRISÃO PREVENTIVA – CONTEMPORANEIDADE. Ante a permanência de risco à ordem pública, tem-se sinalizada a contemporaneidade da custódia” (HC n. 202.107, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.7.2021).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Medida cautelar de afastamento de cargo público. Excesso de prazo. Feito com pluralidade réus e de procedimentos/incidentes que tem regular andamento. Inexistência de desídia do Poder Judiciário. Indícios de autoria. Necessidade de reexame de fatos e provas para se divergir do entendimento firmado pela instância precedente. Inviável em sede de habeas corpus. Legitimidade da tutela cautelar que tem por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou se diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. Precedentes. Alegada ausência de contemporaneidade. Não ocorrência. Agravo regimental não provido” (HC n. 193.109 AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.7.2021).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. As razões apresentadas pelas instâncias precedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea. Sobressai a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, apontado como integrante de grupo criminoso voltado para a prática do tráfico de drogas. Conforme registrado, “há indícios de que o paciente chefiava o tráfico de drogas na cidade de Alvorada do Sul, que exerceria agiotagem, lavagem de dinheiro e que foi apontado como a pessoa responsável por fornecer armas de fogo para atentarem contra policiais militares da cidade”. 2. É da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL o entendimento de que “a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017). 3. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 200.351 AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.5.2021).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.941-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020).
    7. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “a existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    8. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar.
    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Neste sentido, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. (…) PRISÃO PREVENTIVA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INVIABILIDADE DE EXAME DA QUESTÃO ATINENTE À NEGATIVA DE AUTORIA NA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – Há farta jurisprudência desta Corte, em ambas as Turmas, no sentido de que a gravidade em concreto do delito, ante o modus operandi empregado, e a reincidência delitiva permitem concluir pela periculosidade social do paciente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública. III – O exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 176.246-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.11.2019).
    9. A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o recurso em habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte, o que também é impeditivo de atuação deste Supremo Tribunal na fase processual em que a outra ação pende no órgão de origem.
    10. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora